Tribunal: TJMT
Processo: 1003649-66.2024.8.11.0087
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003649-66.2024.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Repetição de indébito, Cálculo de ICMS por dentro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JULIA RAISA XIMENES FIGUEIREDO - CPF: 025.093.161-33 (RECORRIDO), ALINE XIMENES FIGUEIREDO - CPF: 001.682.041-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ICMS. REGIME DE ESTIMATIVA SIMPLIFICADA INSTITUÍDO POR DECRETO ESTADUAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. NULIDADE DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PARCELAMENTO COM CONFISSÃO DE DÍVIDA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO JUDICIAL DOS ASPECTOS JURÍDICOS DO TRIBUTO. ATUALIZAÇÃO DO INDÉBITO PELA SELIC. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por contribuinte, declarou a nulidade das CDAs nº 2017217988 e 2017510279 relativas à cobrança de ICMS pelo regime de estimativa simplificada, determinou a restituição simples de valores pagos indevidamente e manteve a validade das CDAs referentes à Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a adesão a parcelamento fiscal com confissão de débito impede a discussão judicial da legalidade do tributo e a consequente repetição do indébito; e (ii) estabelecer se os critérios de atualização monetária e de incidência de juros de mora fixados na sentença estão em conformidade com a jurisprudência aplicável às condenações tributárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O regime de ICMS por estimativa simplificada foi instituído por decreto estadual (Decreto nº 392/2011), alterando elementos essenciais da obrigação tributária sem amparo em lei complementar, em violação aos princípios da legalidade tributária e da reserva legal previstos na Constituição Federal.

4.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece de forma reiterada a ilegalidade e a inexigibilidade de créditos tributários fundados nesse regime, impondo a nulidade das certidões de dívida ativa que dele decorram.

5.

A confissão de dívida decorrente da adesão a parcelamento fiscal não impede o contribuinte de discutir judicialmente os aspectos jurídicos do crédito tributário, especialmente quando se questiona a legalidade ou constitucionalidade do tributo.

6.

O direito à restituição do indébito decorre diretamente da declaração de inexigibilidade do tributo, nos termos do art. 165, I, do CTN, sendo vedado à Fazenda Pública reter valores indevidamente arrecadados.

7.

Nas condenações de natureza tributária, a atualização do indébito deve observar os mesmos índices aplicáveis ao tributo em atraso, sendo adequada a utilização da taxa SELIC desde cada pagamento indevido, vedada a cumulação com outros índices.

8.

Os juros de mora na repetição de indébito tributário incidem apenas a partir do trânsito em julgado da decisão favorável ao contribuinte, conforme entendimento consolidado na Súmula 188 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O regime de ICMS por estimativa simplificada instituído por decreto estadual viola o princípio da legalidade tributária e enseja a nulidade das certidões de dívida ativa dele decorrentes.

2.

A adesão a parcelamento fiscal com confissão de dívida não impede a discussão judicial da legalidade ou constitucionalidade do crédito tributário.

3.

Reconhecida a ilegalidade da cobrança tributária, surge o direito do contribuinte à restituição do indébito nos termos do art. 165, I, do CTN.

4.

Na repetição de indébito tributário, a atualização deve observar a taxa SELIC desde cada pagamento indevido, vedada a cumulação com outros índices.

5.

Os juros de mora na restituição de tributos são devidos apenas a partir do trânsito em julgado da sentença favorável ao contribuinte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, 146, III, “b”, 150, I, e 155, §2º, I; CTN, arts. 97, 165, I, e 204; CC, art. 884; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.867.672/MG, Rel. Min. Og Fernandes, j. 15.02.2022; STJ, REsp 1.215.797/PR, Rel. Min. Humberto Martins, j. 02.12.2010; STJ, Súmula 188; TJMT, N.U. 1003212-71.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 27.01.2026; TJMT, N.U. 1000032-66.2020.8.11.0046, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 25.11.2025; TJMT, N.U. 1018423-79.2023.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 16.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC e por tudo mais que dos autos consta, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos, para:

a) RATIFICAR PARCIALMENTE a Tutela de Urgência Antecipada, apenas para que o reclamado se abstenha de realizar a cobrança do ICMS Estimativa Simplificada, materializado na CDA 2017217988 e 2017510279;

b) DECLARAR a nulidade do débito fiscal relativo ao ICMS Estimativa Simplificada, fundada na CDAs nº 2017217988 e 2017510279;

c) DETERMINAR a restituição dos valores cobrados indevidamente, no valor de R$ 8.166,51 (oito mil cento e sessenta e seis reais e cinquenta e um reais), na forma simples, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir efetivo pagamento de cada parcela, e acrescido de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), e

c) INDEFERIR o pedido de nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2018922835 e 20191708922, referente a cobrança de TACIN, extinguindo-se o feito com resolução de mérito.”.

Trata-se de ação ajuizada por Julia Raisa Ximenes Figueiredo, na qualidade de titular e representante da extinta pessoa jurídica Julia Raisa Ximenes Figueiredo ME, questionando a cobrança de ICMS por estimativa simplificada e da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN).

Foi reconhecida a ilegalidade do ICMS por estimativa simplificada, bem como declarada a nulidade das CDAs nº 2017217988 e 2017510279, e determinado à restituição simples de R$ 8.166,51, corrigidos pelo IPCA desde cada pagamento, com juros desde a citação. Quanto à TACIN, manteve a constitucionalidade da cobrança, indeferindo o pedido de nulidade das CDAs nº 2018922835 e 20191708922.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que: (i) a adesão ao parcelamento fiscal com confissão de débito impede a discussão judicial e a repetição do indébito, bem como aduz que os critérios de atualização monetária e juros estão equivocados, devendo aplicar-se exclusivamente a taxa SELIC desde cada pagamento, com juros apenas após o trânsito em julgado.

Em contrarrazões, argumenta a recorrida argumenta que a confissão em parcelamento não impede a discussão de aspectos jurídicos do tributo e que o ICMS por estimativa simplificada é manifestamente ilegal, esclarece que a sentença aplicou corretamente os critérios de atualização, devendo ser mantida a sentença.

É o Relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003649-66.2024.8.11.0087

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Julia Raisa Ximenes Figueiredo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/03/2026 (Plenário Virtual)

MÉRITO

Egrégia Turma;

A questão central do Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso, consiste em definir se a adesão a parcelamento fiscal com confissão de débito impede a discussão judicial da legalidade do tributo e a consequente repetição do indébito, bem como, subsidiariamente, verificar a correção dos critérios de atualização monetária e juros aplicados na sentença.

Ressalto que não há controvérsia quanto à TACIN, pois a sentença manteve a constitucionalidade da exação, sendo o Estado vencedor nesse ponto. O recurso limita-se, portanto, à questão do ICMS por estimativa simplificada.

O ICMS por estimativa simplificada foi instituído pelo Decreto nº 392/2011 do Estado de Mato Grosso que alterou aspectos essenciais do regime de tributação sem amparo em lei complementar, violando o princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da CF) e a reserva de lei complementar prevista no art. 146, III, "d", da Constituição Federal.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou-se no sentido da ilegalidade dessa forma de cobrança:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. NULIDADE INTEGRAL DA CDA. INFRAÇÕES VINCULADAS A REGIME INCONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, declarou a nulidade integral da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 2018795439 e extinguiu a execução fiscal, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o proveito econômico. O Estado sustenta que, após o saneamento administrativo da CDA, remanesceram infrações autônomas não contaminadas pela inconstitucionalidade do regime de ICMS Estimativa Simplificada e requer o prosseguimento da execução quanto a esses débitos.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as infrações remanescentes na CDA aditada estão vinculadas ao regime de ICMS Estimativa Simplificada declarado inconstitucional; e (ii) estabelecer se a nulidade do regime implica a nulidade integral da CDA e a extinção da execução fiscal.

III. Razões de Decidir

3.
A jurisprudência do TJMT está consolidada no sentido de que o regime de apuração do ICMS por estimativa simplificada, instituído por normas infralegais como a Resolução n. 007/2008-SARP e o Decreto estadual n. 2.686/2010, é inconstitucional por violar o princípio da legalidade tributária e a reserva de lei complementar (CF, art. 150, I; art. 146-A)
.

4. As infrações constantes da CDA aditada (17.1.11, 17.1.14, 17.1.15, 17.1.31 e 24.1.17) têm origem direta no regime de ICMS Estimativa Simplificada, conforme demonstrado pelos TADs, que expressamente registram o enquadramento do contribuinte nesse regime e os débitos decorrentes.

5. As penalidades previstas na Resolução n. 007/2008-SARP, invocadas para fundamentar as infrações 17.1.11 e 17.1.14, são inválidas por se tratarem de cominações por ato infralegal, em afronta ao art. 97, V, do CTN, que exige lei em sentido estrito para instituir penalidades tributárias.

6. A infração 17.1.31, relativa ao envio de TAD ao Cadastro de Conta Corrente Fiscal (CCF), constitui obrigação acessória vinculada à obrigação principal, cuja nulidade foi reconhecida, aplicando-se o princípio accessorium sequitur principale.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inconstitucionalidade do regime de ICMS Estimativa Simplificada acarreta a nulidade integral da Certidão de Dívida Ativa fundada em infrações que dele decorrem direta ou indiretamente.

2. Penalidades tributárias não podem ser instituídas por atos infralegais, sob pena de violação ao princípio da legalidade tributária e ao art. 97, V, do CTN.

3. A obrigação acessória vinculada à obrigação principal nula também é inválida, por força do princípio accessorium sequitur principale.

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 146-A e 150, I; CTN, art. 97, V; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 0037666-75.2013.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 14.05.2018, pub. 29.05.2018; TJMT, RNS n. 1029492-21.2017.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 25.01.2021, pub. 30.01.2021; TJMT, Ap. Cív. n. 1005519-95.2021.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 20.08.2025.

(N.U 1003212-71.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026).

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. REGIME DE ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. CDA. INCONSTITUCIONALIDADE DO REGIME DE APURAÇÃO POR DECRETO ESTADUAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO INEXIGÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inexigibilidade da CDA, com fundamento na inconstitucionalidade do Regime de ICMS Estimativa Simplificada, e extinguiu a execução fiscal respectiva com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o crédito tributário cobrado por meio da CDA em execução fiscal tem origem legítima no Simples Nacional ou se deriva do Regime de ICMS Estimativa Simplificada, declarado inconstitucional, hipótese em que se impõe o reconhecimento da inexigibilidade do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de certeza e liquidez da CDA, prevista no art. 204 do CTN, é relativa e pode ser elidida mediante prova idônea apresentada pela parte executada, demonstrando vício formal ou material na constituição do crédito.

4. Documentos expedidos pela própria SEFAZ/MT — como Aviso de Cobrança e extrato da Conta Corrente Fiscal — indicam que a CDA n. 2017474982 tem como origem débito apurado sob o Regime de ICMS Estimativa Simplificada, ainda que descrita com outra infração na própria CDA.

5. O Regime de Estimativa Simplificada foi instituído por decreto estadual (Decreto n. 392/2011) e não por lei complementar, em violação aos princípios da legalidade tributária, da reserva legal e da não cumulatividade, previstos nos arts. 150, I; 146, III, "b"; e 155, §2º, I, da Constituição Federal.

6. A jurisprudência consolidada do TJMT reconhece a inconstitucionalidade do referido regime, por modificar elementos essenciais do tributo e instituir forma de apuração e lançamento incompatíveis com o modelo constitucional.

7. Demonstrada a vinculação do crédito ao regime inconstitucional, impõe-se reconhecer a sua inexigibilidade, mantendo-se a extinção da execução fiscal.

8. É incabível a majoração de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando não fixados na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 146, III, "b"; 150, I; 155, §2º, I. CTN, arts. 97 e 204. CPC, arts. 85, §11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. Cív. nº 1011022-15.2024.8.11.0002, Relª. Desª. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 29.10.2025; TJMT, Ag. Inst. nº 1026696-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 07.11.2025.

(N.U 1000032-66.2020.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 02/12/2025).

O próprio Estado reconheceu a ilegalidade da cobrança ao retificar a CDA nº 2017217988, excluindo os valores relativos ao ICMS por estimativa simplificada. Esse reconhecimento administrativo reforça a procedência da pretensão da autora.

No que tange ao argumento central do recurso é que a adesão ao parcelamento fiscal, com confissão de débito, impediria a discussão judicial da legalidade do tributo e a repetição do indébito.

Destaco que a confissão de dívida para fins de parcelamento não impede a discussão judicial dos aspectos jurídicos do crédito tributário. Os elementos da relação jurídica tributária encontram fundamento de validade na legislação ordinária e constitucional, não podendo ser afastados por simples acordo de vontade entre as partes.

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a confissão de dívida, para efeito de adesão ao parcelamento, não impede que o devedor acione o Poder Judiciário para discutir os aspectos jurídicos do débito:

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. (...) Este Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação sob o rito dos recursos repetitivos de que a confissão de dívida, para efeito de adesão ao parcelamento, não impede que o devedor acione o Poder Judiciário para discutir os seus aspectos jurídicos, uma vez que os elementos da relação jurídica tributária obrigatoriamente encontram fundamento de validade na legislação ordinária e constitucional, não podendo ser afastados por simples acordo de vontade entre as partes." (STJ, AgInt no REsp 1867672/MG, Rel. Min. Og Fernandes, j. 15/02/2022)

No caso em apreço, a autora não renunciou expressamente ao direito de discutir a legalidade do tributo. O art. 4º, § 3º, da Lei Estadual nº 10.433/2016 refere-se à renúncia a defesas e recursos no âmbito administrativo, não alcançando a via judicial, que é garantida constitucionalmente (art. 5º, XXXV, da CF).

Ademais, o parcelamento foi firmado antes do ajuizamento da ação, em momento anterior ao reconhecimento da ilegalidade da cobrança, sem que a contribuinte tivesse pleno conhecimento do vício da exação, não se trata, portanto, de renúncia consciente e informada ao direito de ação.

O egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que a adesão a parcelamento não impede a discussão de tributos declarados inconstitucionais ou ilegais:

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS GARANTIDO / ICMS GARANTIDO INTEGRAL – CRÉDITO INSCRITO EM CDA – REGIME DE ANTECIPAÇÃO INSTITUÍDO POR DECRETO ESTADUAL – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA – TEMA 456/STF – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 631/2019 – REMISSÃO E ANISTIA DOS CRÉDITOS DECORRENTES DO REGIME – DECADÊNCIA DO MANDAMUS AFASTADA – SITUAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO – PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO – CONFISSÃO QUE NÃO IMPEDE A DISCUSSÃO JURÍDICA DO TRIBUTO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONCESSIVA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por NOVA ERA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA., reconhecendo a nulidade dos débitos de ICMS constantes da CDA n. 20133923, cobrados sob o regime de ICMS Garantido e ICMS Garantido Integral, instituído exclusivamente por decretos estaduais, e julgando extinto o processo com resolução do mérito, à luz da inconstitucionalidade do regime e da superveniência da Lei Complementar Estadual n. 631/2019, que promoveu a remissão e anistia de créditos oriundos desse modelo de cobrança.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se incide decadência no ajuizamento do mandado de segurança diante da inscrição do débito em 2013; (ii) estabelecer se a adesão da impetrante a parcelamento administrativo impede a rediscussão judicial do crédito tributário; (iii) determinar se é exigível o crédito constante da CDA n. 20133923, à luz da tese firmada no Tema 456 do STF e da remissão/anistia prevista na LC Estadual n. 631/2019.

III. Razões de decidir

3. O prazo decadencial do mandado de segurança não incide rigorosamente quando se trata de relação jurídica de trato continuado, na qual a permanência da exigibilidade do crédito tributário mantém situação lesiva atual, especialmente em face de regime tributário posteriormente declarado inconstitucional pelo STF.

4. O regime de antecipação do ICMS denominado ICMS Garantido/Integral, instituído exclusivamente por decretos estaduais (Decreto n. 1.944/1989 e Decreto n. 463/2003), é incompatível com o princípio da legalidade tributária, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 456 da repercussão geral, que exige lei em sentido estrito para a antecipação do tributo sem substituição.

5. A Lei Complementar Estadual n. 631/2019 revogou o regime do ICMS Garantido/Integral e remitiu/anistiou créditos dele decorrentes, tornando inexigíveis os débitos inscritos sob tal fundamento.

6. A adesão a parcelamento administrativo não impede a impugnação judicial dos aspectos jurídicos da obrigação tributária, notadamente quando se questiona a validade constitucional do regime que deu origem ao crédito, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 375 (REsp 1.133.027/SP).

7. A sentença se encontra em consonância com a jurisprudência do TJMT, que tem reiteradamente reconhecido a inconstitucionalidade do ICMS Garantido/Integral e a incidência da LC Estadual n. 631/2019 como fundamentos para a inexigibilidade de créditos fiscais semelhantes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo decadencial do mandado de segurança não se aplica de forma estrita em hipóteses de exigência tributária fundada em regime inconstitucional de trato continuado.

2. A instituição do ICMS Garantido e ICMS Garantido Integral exclusivamente por decretos estaduais viola o princípio da legalidade tributária, sendo inconstitucional à luz do Tema 456 do STF.

3. Créditos tributários decorrentes do regime de ICMS Garantido/Integral são inexigíveis, em razão da inconstitucionalidade do regime e da remissão e anistia promovidas pela LC Estadual n. 631/2019.

4. A adesão a parcelamento não impede o controle judicial da legalidade e constitucionalidade da obrigação tributária.

(N.U 1018423-79.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 22/01/2026)

Portanto, permitir que a Fazenda Pública retenha valores reconhecidamente indevidos, sob o argumento de confissão em parcelamento, violaria o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) e o direito fundamental de acesso à justiça.

Sendo assim, se restou
reconhecida a ilegalidade da cobrança do ICMS por estimativa simplificada, surge o direito à restituição dos valores pagos, nos termos do art. 165, I, do Código Tributário Nacional.

Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, nos seguintes casos: I – cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido.

A repetição do indébito é consequência lógica e necessária da declaração de inexigibilidade do tributo, não havendo fundamento jurídico que autorize a Fazenda Pública a reter valores indevidamente arrecadados.

O Superior Tribunal de Justiça é pacífico nesse sentido:

"TRIBUTÁRIO. (...) Nos termos do art. 165 do CTN, o recolhimento indevido de tributo implica a obrigação do Fisco de devolver o indébito imediatamente ao contribuinte detentor do direito de exigi-lo, seja pela via da compensação, seja pela via da restituição do indébito tributário. Todo ato estatal que tenha por objeto exigir tributo sabidamente indevido ou inviabilizar a sua devolução será inconstitucional." (STJ, REsp 1215797/PR, Rel. Min. Humberto Martins, j. 02/12/2010)

Com relação aos juros, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 905, fixou que, nas condenações de natureza tributária, a correção monetária e os juros de mora devem corresponder aos mesmos índices aplicados na cobrança do tributo em atraso.

No caso do ICMS, a legislação estadual prevê a aplicação da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora, vedada a cumulação com outros índices.

A sentença, ao determinar a aplicação do IPCA e da SELIC com dedução do IPCA, buscou evitar a dupla correção, o que está em consonância com a jurisprudência. O resultado prático é equivalente à aplicação exclusiva da SELIC.

Assim, considerando que a sentença aplicou critério que evita a dupla correção e que o resultado prático é equivalente à aplicação da SELIC desde cada pagamento, não há prejuízo ao Estado que justifique a reforma da decisão nesse ponto.

No tocante, porém, ao termo inicial dos juros de mora, este são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença que reconhece o direito à repetição do indébito. Conforme a Súmula 188 do STJ, os juros moratórios não correm antes do trânsito em julgado da decisão judicial favorável ao contribuinte.

A matéria encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que consolidou o entendimento por meio da Súmula 188:
“Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.”.

Desse modo, embora se mantenha o reconhecimento da ilegalidade da cobrança do ICMS por estimativa simplificada e o consequente direito à restituição dos valores pagos, impõe-se a adequação parcial da sentença apenas para fixar que os juros de mora incidirão a partir do trânsito em julgado, e não desde a citação.

Mantém-se, quanto ao mais, o critério de atualização que, na prática, corresponde à aplicação da taxa SELIC desde cada pagamento indevido, vedada a cumulação com outros índices.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e altero apenas o termo inicial dos juros de mora, que deverão incidir a partir do trânsito em julgado da sentença. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído a causa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026